Tribunal: TJSP
Processo: 2227396-07.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. Ação de responsabilidade civil por ato ilícito reportada a contrato de transporte de passageiros. Pleito formulado por pessoa natural que figura no polo passivo. Ausência do ônus de adiantar as custas do processo. Hipótese em que essa parte já tem garantido o acesso ao amplo direito de defesa. Controle judicial necessário para evitar prejuízo ao Fisco e a generalização das

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. Ação de responsabilidade civil por ato ilícito reportada a contrato de transporte de passageiros. Pleito formulado por pessoa natural que figura no polo passivo. Ausência do ônus de adiantar as custas do processo. Hipótese em que essa parte já tem garantido o acesso ao amplo direito de defesa. Controle judicial necessário para evitar prejuízo ao Fisco e a generalização das lides temerárias. AGRAVO DE INSTRUMENTO DENEGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000997021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227396-07.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADILSON
ANTONIO DO NASCIMENTO, é agravada LUCIENE GRACIANA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. B. FRANCO DE
GODOI (Presidente sem voto), PAULO ROBERTO DE SANTANA E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2018.
Sebastião Flávio
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227396-07.2018.8.26.0000 -Voto no 40.368
2
Voto no 40.368
Agravo de Instrumento no 2227396-07.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo/Foro Regional de Santo Amaro
Agravante: Adilson Antônio do Nascimento
Agravada: Luciene Graciana dos Santos
GRATUIDADE PROCESSUAL. Ação de responsabilidade civil
por ato ilícito reportada a contrato de transporte de passageiros.
Pleito formulado por pessoa natural que figura no polo passivo.
Ausência do ônus de adiantar as custas do processo. Hipótese em
que essa parte já tem garantido o acesso ao amplo direito de
defesa. Controle judicial necessário para evitar prejuízo ao Fisco e
a
generalização
das
lides
temerárias.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO DENEGADO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado por réu, o qual foi
tirado dos autos do processo da ação de responsabilidade civil por ato ilícito
reportada a contrato de transporte de passageiros, e pugna pela reforma da
decisão que lhe denegou a gratuidade processual.
Sustenta o agravante não poder prevalecer tal conclusão, uma
vez que não tem condições de arcar com os custos do processo e o patrimônio
revelado em suas declarações de renda já se acha aviltado, pois é composto de
veículos destinados ao transporte, de rápida desvalorização e obsolescência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227396-07.2018.8.26.0000 -Voto no 40.368
3

Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A gratuidade processual é instituto que se propõe a garantir a
cidadania, especificamente não somente a obtenção do Estado não somente
do direito prestação jurisdicional que restaure direito violado, como também
de vê-lo efetivado mesmo por quem não tem condições de arcar com os
custos do processo.
A falta de condições econômicas assim não pode constituir
empecilho à busca do socorro às vias jurisdicionais porque, como afirmado
em v. acórdão desta Câmara da lavra do eminente Desembargador J. B.
FRANCO DE GODOI, o direito de acesso à justiça por aqueles que não têm
condições de suportar os custos da ação judicial é garantido
constitucionalmente e, se no passado isso significava apenas a possibilidade
de a pessoa de propor ou contestar uma ação, e a pobreza não era
preocupação do Estado, hoje abrange também um cuidado inafastável deste
de garantir uma igualdade efetiva aos cidadãos, o que significa assegurar os
meios de ter acesso à jurisdição e de poder vê-la exercida na sua plenitude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227396-07.2018.8.26.0000 -Voto no 40.368
4
Por certo que um entendimento dessa ordem é preciso ter em
conta a sua real finalidade e, assim, não pode ser mecanismo que
simplesmente venha facilitar a litigância temerária, e se abrirão as portas a
essa prática se for permitido demandar sem risco, como ordinariamente tem
ocorrido, de modo que será sempre indispensável o controle judicial nessa
outorga.
Assim é que, se diante da menor dúvida, deve-se garantir o
direito de acesso às vias jurisdicionais, o que se logra dispensando a parte de
realizar o preparo inicial, porém sem significar o afastamento do risco da
derrota, com o que se combate a litigância temerária.
Desse modo, se ao cabo do processo for verificado que a parte
sob o gozo da gratuidade processual possua patrimônio que pode responder
por suas obrigações pecuniárias, deve ficar sujeita desde logo à execução do
julgado no que toca às verbas da sucumbência.
No caso em exame, vê-se que o postulante da gratuidade
processual é réu e, assim, não tem o ônus de adiantar os custos do processo,
de modo que a pretensão manifestada não deixa de ser a busca da antecipação
de uma indenidade patrimonial em caso de vir a ser condenado, sem mesmo
se dar conta de que isso seria infrutífero se tem bens e estes respondem pelas
obrigações de pagamento do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227396-07.2018.8.26.0000 -Voto no 40.368
5

Com isso, em caso de derrota, se possui bens, o condenado não
se furtará da obrigação de satisfazer os encargos da sucumbência de imediato,
até porque, após a conversão de ditos bens em pecúnia, os primeiros credores
a se verem satisfeitos são o Fisco e o causídico beneficiário da condenação ao
pagamento de honorários de advogado.
Logicamente que, pela nova regulação do instituto em causa, se
vier o agravante necessitar recorrer da sentença e não tenha condições de
satisfazer o respectivo preparo, nada o impedirá de formular o pedido com o
ato de recorrer. O que não é razoável é obter previamente, e com base em
mera alegação, uma indenidade que frustrará os direitos do Fisco e mesmo do
causídico da parte contrária.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator